Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Nas contrarrazões o apelado arguiu questão preliminar que, se acolhida, pode obstar o conhecimento do recurso. Desta forma, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403